Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010663-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA - CNPJ: 03.538.063/0001-94 (AGRAVANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER OS ATOS EXECUTIVOS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA - MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Decreto no. 20.910/32 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para execução das dívidas contra a fazenda pública. No mesmo sentido, a súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo que a ação. No caso, tal prazo já transcorreu, tendo em conta a injustificável inércia da parte em promover a distribuição do pedido de liquidação da verba honorária então fixada em grau de recurso.

2
-
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1010663-18.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá em face da decisão monocrática por mim proferida, com fulcro no artigo 932, V, “a”, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravado, acolhi a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão executória, provendo, assim, o recurso.

O Agravante sustenta, em síntese, que, não houve a intimação pessoal do Agravante para dar andamento ao feito, razão pela qual não pode iniciar a contagem do prazo para a ocorrência da prescrição.

Assegura, ainda, que houve a demora na execução do título foi por culpa do Poder Judiciário, ao argumento de que a Contadoria Judicial não implementou o cálculo e isso atrasou o pedido de execução da sentença.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de reconhecer a inexistência da prescrição.

O Município de Cuiabá requereu o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá em face da decisão monocrática por mim proferida com fulcro no artigo 932, V, “a”, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravado, acolhi a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão executória, provendo, assim, o recurso.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, é de cinco anos o prazo para a propositura de ação de execução de título judicial contra a Fazenda Pública, contados do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme a jurisprudência consolidada do e. STJ,
in verbis
:

(...) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. (G.N.)

(AgRg nos EmbExeMS 537/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2016, DJe 2/3/2016).

(...) 1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF. (...).

(AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 15/3/2016).

(...) 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. (...).

(AgRg no REsp 1426968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

No caso dos autos, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a hipótese não se trata de prescrição intercorrente, mas, sim, da prescrição da pretensão executiva da sentença.

Foi assinalado que,
em
15-12-2000
, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ajuizou em face do Município de Cuiabá a Ação de Cobrança, visando o recebimento de valor concernente à contribuição dos associados e aquelas decorrentes de descontos feitos por meio de autorização de débito em folha de pagamento, proveniente de aquisição pelos associados, de bens e serviços de empresas conveniadas com o Autor, que foram retidas pelo Município e não repassadas ao Agravado (id. 1181540).

A referida demanda foi julgada procedente em
23-5-2006
, condenando o Município Apelado no pagamento do valor de R$ 800.052,00 (oitocentos mil cinquenta e dois reais) e o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em face da referida sentença, o Município de Cuiabá interpôs apelação, oportunidade em que este Sodalício deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os valores fossem apurados em liquidação de sentença, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO NÃO CONTROVERTIDO – DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO VALOR – NULIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 175-C,II, CPC – HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DE EQUIDADE – ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REEXAMINADA E RETIFICADA EM PARTE.

Se o direito não está controvertido o julgamento antecipado da lide se impõe. Quando há necessidade de prova de fato, de rigor é que a instrução do feito seja feita, sobretudo, quando já tratada anteriormente pelo magistrado e cujo despacho não mereceu recurso, égide da preclusão.

Contudo, ante a forma de instrumentalidade do processo, validando os atos realizados, não induzindo cerceamento de defesa, se não feita à perícia na fase de instrução, perfeitamente possível a realização da mesma em liquidação, não há o que se falar em nulidade do processo e sim mera adequação necessária.

Se a controvérsia em sede de ação de cobrança está jungida a valores, perfeitamente possível que estes valores sejam levantados por arbitramento em sede de liquidação do julgado (artigo 475-C, II, CPC).

Os honorários advocatícios, vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados com equidade, com perfeita valoração do trabalho do advogado, não podendo ser irrisório ou exagerado. Se o magistrado desatende a norma, impõe-se sua redução para a realidade factual da situação.

Registrei que o acórdão transitou em julgado em
22-5-2007
(id. 1181548 – pág. 10).

Já em
24-7-2007
, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entenderem de direito (id. 1181548 – pág. 11); contudo, em consulta ao andamento processual no
site
do TJMT, verifiquei que, apesar de intimado, a parte interessada, o Sindicato, não se manifestou.

Após, o feito foi remetido à Contadoria Judicial e, em duas oportunidades, foi determinada a intimação do interessado para pagar as custas processuais, respectivamente em 13-5-2009 e 14-9-2010; em
22-9-2010
o advogado do Sindicato retirou os autos com carga, vindo a requerer o cumprimento da sentença apenas em
30-4-2013
(id. 1181548 – pág. 13).

Desse modo, consoante assinalado na decisão recorrida, entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a propositura da ação executiva, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.

No presente caso, importante ressaltar que, como houve interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida na ação ordinária, quando os autos retornaram deste Tribunal de Justiça, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes acerca o retorno dos autos, determinando que estas se manifestassem sobre o que entendessem de direito (
24-7-2007)
, no entanto, apesar de intimado, por meio de seu advogado, em
5-11-2007
, o Sindicato credor não requereu, na oportunidade, o cumprimento da sentença, permanecendo inerte até
30-4-2013.

Na hipótese, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, primeiro que, conforme esclarecido inicialmente, não se trata de prescrição intercorrente, mas, sim, da prescrição da pretensão executiva e, segundo, porque os Autores da ação de conhecimento não são beneficiários da prerrogativa da intimação pessoal.

Também, não tem como atribuir a demora ao Poder Judiciário, haja vista que a Contadoria Judicial não tem a obrigação de efetuar o cálculo para o Exequente, mas, este deve requerer o cumprimento ou liquidação da sentença dentro do prazo prescricional, o que não foi providenciado neste caso.

Por fim, registrei que, muito embora o acórdão tenha determinado a liquidação da sentença por arbitramento e, que, somente depois da liquidação da sentença que deve ser contado o prazo prescricional, pois é o momento que não mais se discute a sua certeza e liquidez, o presente caso possui uma peculiaridade.

A parte exequente permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos. Durante todo esse tempo não requereu a apresentação de qualquer documento eventualmente necessário para a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença. Ou seja, simplesmente não promoveu qualquer ato executivo e, quando requereu o cumprimento de sentença, em nenhum momento requereu a liquidação, mas já apresentou o pedido de execução do valor que entende devido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFERIDOS EM SEDE RECURSAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA.
ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DESTA VERBA A SER FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
.
MERA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA A EXECUÇÃO. TERMO INICIAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE CONCEDEU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECURSO DO PRAZO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER OS ATOS EXECUTIVOS.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU DE OBSTÁCULO JUDICIAL À EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA.

O Decreto 20.910/32 prevê o prazo de cinco (05) anos para execução das dívidas contra a fazenda pública. No mesmo sentido, a súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo que a ação.
No caso, tal prazo já transcorreu, tendo em conta a injustificável inércia da parte em promover a distribuição do pedido de liquidação da verba honorária então fixada em grau de recurso.
A parte retirou o processo em carga, de forma que tomou ciência da decisão que ordenou a fixação dos honorários executivos pela origem, e, deixando transcorrer o prazo quinquenal para formular tal pretensão, mesmo considerado o trânsito em julgado do julgamento deste recurso, descabe pretender o prosseguimento da execução no ponto. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO DO TEMA 96 PELO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE O CÁLCULO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RE No 579.431-RS. APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTS. 927, III C/C 1040, III, CPC/15.Competência do juízo da execução para dirimir a controvérsia envolvendo pretensa aplicação de juros de mora no período de graça constitucional, por se tratar de matéria de cunho jurisdicional. Não são devidos juros moratórios no período entre a data da inscrição do precatório e o prazo legal estabelecido para o respectivo pagamento. Não efetuado o pagamento do precatório no prazo do vencimento, então sim serão devidos juros no período compreendido entre o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido pago e a data em que se der o efetivo pagamento. Decisão integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70083831842 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 26/05/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
ADEQUAÇÃO A JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 880. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELA PRESCRIÇÃO.

- Caso em que não há falar em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 880 pelo STJ, pois a demora na tramitação do feito não foi decorrente do atraso no fornecimento de documentos pelo IPERGS, ou da complexidade da liquidação.
A demora ocorreu, unicamente, em razão da inércia da autora, que deixou de providenciar o adequado e diligente andamento ao feito.
APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70083921312, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 21-5-2020). [Destaquei].

Ressalte-se que a obrigação de tornar líquida a execução é do credor, no caso, o Agravante, que, deveria promover a liquidação com os elementos dos quais dispunha, mas, assim, não o fez.

Assim, é certo que a petição de cumprimento da sentença, protocolada apenas em
30-4-2013
, quando já prescrita a pretensão, pelo que, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu a prescrição, pois é evidente que houve inércia do Agravante.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Quanto a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

À propósito esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
desprovejo
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021